Tribunal: TJDFT
Processo: 0028690-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028690-26.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DULCINEIA NEVES MARIANO, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, JOSE ENNIO DE ARAUJO, JOSE SEGUNDO ALVES DA COSTA, JOSE VIEIRA MACHADO, LUIZ FERREIRA LOPES, VILMA CAMPOS PRADO DESPACHO Intimem-se os recorridos FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, LUIZ FERREIRA LOPES, JOSE ENNIO DE ARAÚJO, JOSE SEGUNDO ALVES DA COSTA e DULCINÉIA NEVES MARIANO DA COSTA, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das propostas de acordo apresentadas pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 45504293, 45504308, 45509949, 45509952 e 45517290. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007